Tribunal: TJES
Processo: 5002255-80.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-80.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR PRATES RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002255-80.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: VITOR PRATES RIBEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. EXERCÍCIO DE FATO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. FUNÇÃO GRATIFICADA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DA DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual servidor público militar (Capitão PMES) pleiteia o pagamento retroativo de função gratificada prevista em lei, correspondente a diversas funções de comando e chefia que efetivamente exerceu por mais de quatro anos sem a devida remuneração.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, sob o fundamento de que o não pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, no qual sustenta, em síntese, a ausência de direito do servidor ao pagamento, alegando discricionariedade administrativa, limites orçamentários, vícios formais na designação e, principalmente, a vedação de o Poder Judiciário conceder aumento a servidor público (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

4. O recurso não merece provimento. É fato incontroverso nos autos que o servidor exerceu de fato as funções de maior responsabilidade. Outrossim, conforme consignado na sentença objurgada, o dispositivo legal citado como impeditivo do direito autoral, de fato veda o pagamento do soldo do posto/graduação para os casos de substituição por motivo de férias de até 30 dias. No entanto, no presente caso, aliado ao fato do requerido não ter comprovado que o autor exerceu as funções de Comandante em substituição do titular da função, o mesmo foi nomeado com prazo superiores ao de 30 dias, não podendo o feito ser analisado à luz do artigo 9, §3º, “a” da Lei 2.701/98. A Administração Pública, ao se beneficiar do trabalho prestado em condição mais onerosa para o servidor, não pode se eximir da contraprestação correspondente, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), aplicável também à Fazenda Pública.

5. A alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 não se sustenta, pois o Poder Judiciário não está criando uma vantagem ou aumentando vencimentos com base em isonomia, mas sim determinando o pagamento de uma gratificação já prevista em lei estadual específica para uma função que foi efetivamente desempenhada pelo servidor. Trata-se de aplicar o direito ao caso concreto para garantir a devida contrapartida pelo serviço prestado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)